Tribunal: TJMT
Processo: 1017099-85.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017099-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), MARIO HENRIQUE RIBEIRO - CPF: 012.419.761-20 (AGRAVANTE), STEPHANNI FERREIRA SILVA - CPF: 022.023.621-69 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE ERRO NA AFERIÇÃO DO CONSUMO -

CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – PEDIDO ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA AFASTAR OS EFEITOS MORATÓRIOS - FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO NA APURAÇÃO DO CONSUMO – FATURA DENTRO DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
). 2. Se a prova dos autos realmente não demonstra a ocorrência da leitura errada do consumo de energia elétrica, ou seja, não ampara a tese autoral do caráter irregular da medição de consumo, tudo levando a crer o aumento do consumo de energia elétrica nos meses anteriores à fatura questionada seja mesmo consequência direta do efetivo aumento do consumo de energia elétrica, o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1017099-85.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MÁRIO HENRIQUE RIBEIRO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Número Único 1031423-54.2020.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., indeferiu pedido de antecipação da tutela, formulado para ordenar à ré que se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica à residência do autor e de inscrever seu nome nos cadastros de proteção ao crédito em razão do inadimplemento das faturas dos meses de fevereiro e março de 2020, por entender ausente prova satisfatória da probabilidade do direito alegado (cf. fls. 01/05 Id. nº 54227483).

O agravante insiste em que “
há muitos anos é titular dessa unidade consumidora e as suas faturas de energia elétrica sempre vinham com valores aproximados de R$ 200,00
”, até que, em fevereiro de 2020, “
recebeu uma cobrança no valor de R$ 852,49
”, mesmo se tratando de residência onde “
só moram duas pessoas
” e onde não houve “
alteração da rotina de consumo
”.

Sustenta que “
pediu vistoria no seu relógio medidor, e até o momento a agravada não foi realizar a vistoria, tampouco fez um termo de ocorrência e inspeção (TOI), para averiguar se há alguma irregularidade ou danos em seu relógio
”; afirma que é “
óbvio que há irregularidade no consumo da energia elétrica do agravante
” e que a Concessionária/ré “
está sendo negligente, imprudente e omissa, não realizando uma vistoria no relógio medidor da unidade consumidora nº 6/268633-5
”.

Dizendo que a prova satisfatória da probabilidade do direito alegado reside na “
discrepância existente entre os valores das faturas atuais e das pretéritas
”, e que “
há dúvidas razoáveis sobre a exatidão dos valores cobrados
”, pede reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de antecipação da tutela para suspensão da cobrança das faturas dos meses de fevereiro e março/2020 e para que a ré/agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica e de negativar o CPF do autor/agravante, bem como para compeli-la à “
instalação de novo medidor
” na unidade consumidora do autor/agravante.

A interposição recursal foi admitida pela decisão proferida em 18.08.2020, que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 54503460).

Intimada, a agravada deixou transcorrer o prazo legal sem ofertar contrarrazões ao recurso (cf. Id. nº 59168458).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
).

Sobre os requisitos da tutela, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:

Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada.

O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.

(...)

Ao não exigir nada além de elementos que evidenciem a probabilidade de o direito existir, o legislador permite que o juiz decida, desde que o faça justificadamente, que se convenceu em razão de elementos meramente argumentativos da parte, sem a necessidade, portanto, de provas que corroborem tais alegações. É natural que, nesse caso, as alegações de fato sejam verossímeis, ou seja, que sejam aparentemente verdadeiras em razão das regras de experiência.

(...)

Quanto aos requisitos que na vigência do CPC/73 eram, para a tutela antecipada, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e para a tutela cautelar, o periculum in mora, sempre se entendeu que, apesar das diferenças nas nomenclaturas, representavam exatamente o mesmo fenômeno.

(...)

No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.
(Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador, Editora JusPodivm, 2016, pág.476).

Em 15.07.2020 o autor/agravante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais contra a ré/agravada afirmando que é titular da Unidade Consumidora nº 6/268633-5 e alega que o consumo médio mensal do serviço de energia elétrica gira em torno de R$ 200,00, contudo, no mês de fevereiro/2020 foi surpreendido com uma fatura no valor de R$ 852,49, mas o
agravante nega veementemente que tenha ocorrido qualquer modificação do quadro material e circunstancial em seu domicílio, seja de aquisição novos equipamentos elétricos/eletrônicos, para além daqueles já existentes em sua residência, seja de alteração da rotina residencial, ou qualquer anormalidade, que justificasse o aumento no consumo de energia elétrica e por isso questiona a fatura emitida pela agravada referente à UC nº 6/268633-5, vencida em 08.03.2020, no valor R$ 852,49.

O “Extrato de Consumo” vinculado ao Id. nº 54227482 mostra que, na realidade, houve aumento do consumo de energia elétrica na UC nº 6/268633-5 entre os meses de janeiro a março/2020, sendo que o mínimo cobrado foi de R$ 421,26 (janeiro/2020) e máximo de R$ 852,49 (feveiro/2020).

Para além do longo lapso temporal decorrido entre o vencimento da fatura ora questionada (08.03.2020) e o ajuizamento da presente ação proposta em 15.07.2020, não há demonstração satisfatória e suficiente do
fumus boni iuris
.

A prova dos autos realmente não demonstra a ocorrência da leitura errada do consumo de energia elétrica, ou seja, não ampara a tese autoral do caráter irregular da medição de consumo, tudo levando a crer o aumento do consumo de energia elétrica nos meses de janeiro (
R$ 421,26
), fevereiro (
R$ 852,49
) e março/2020 (R$ 680,16) seja mesmo consequência direta do efetivo aumento do consumo de energia elétrica.

É certo que a
utora e ré se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedor, sendo plenamente aplicável à espécie o
Código de Defesa do Consumidor, sendo certo também que o
art. 6º, VIII, desse diploma brada que é
direito básico do consumidor a “
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando, a critério do juiz
”,

sempre quando estiverem presentes
dois requisitos alternativos: (I) a verossimilhança da alegação do consumidor ou (II) a demonstração de sua hipossuficiência, compreendendo, nesse termo,
não o aspecto puramente econômico/financeiro, mas, sim, e principalmente, aquele relativo à dificuldade ou impossibilidade do consumidor de produzir as provas necessárias à sua pretensão
, porém, o espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo.

O faturamento do consumo de energia elétrica, tratando-se de prestação de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo emanado do Poder Público; por óbvio, admite-se que essa presunção possa ceder diante de elementos que contrariem sua credibilidade, demonstrando, e.g., a existência de alguma modalidade de irregularidade no faturamento do serviço.

No caso, por enquanto, realmente não se verifica qualquer indício capaz de afastar a presunção de veracidade ínsita à faturada impugnada, e não há como saber, à luz do contributo probatório, se o consumo da UC do autor realmente não corresponde ao valor impugnado, porquanto é marcante a falta de novas informações sobre esse aspecto.

Enfim, por mais que o consumo lido seja teoricamente incompatível com as condições materiais do autor/agravante, inexiste nos autos elementos objetivos que permitam afastar a presunção de veracidade do faturamento, de modo que a conclusão de que houve erro de leitura da energia consumida, ao menos neste momento, se pauta por mera ilação subjetiva.

A ação está em seu nascedouro e carece de maiores elementos probatórios quanto à ilegitimidade do débito, razão pela qual, neste momento, não há falar em probabilidade do direito, que ainda será melhor investigado na fase instrutória.

Assim, imprescindível que o agravante se submeta ao
dilatio temporis
necessário à regular instrução do feito mediante o aperfeiçoamento da relação jurídica processual e a observância do contraditório e ampla defesa.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020